Tribunal: STJ
Processo: 0820723-96.2021.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842789 - MA (2025
/0017516-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
ADVOGADA
: THAYLANA COIMBRA PINTO MARTINS - MA026739
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOUSA RAMALHO
ADVOGADOS
: JOSE EDSON ALVES BARBOSA JUNIOR - MA017402
GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, faz-se
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
declaratórios, para que os vícios sejam sanados pelo Tribunal de
origem.
2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à Corte
para
a quo
que reaprecie os embargos de declaração e sane os vícios de
integração identificados.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50534054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4df0ea4f-8651-40d6-ab4e-4c81f5c20c7a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50534054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4df0ea4f-8651-40d6-ab4e-4c81f5c20c7a

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842789 - MA (2025
/0017516-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
ADVOGADA
: THAYLANA COIMBRA PINTO MARTINS - MA026739
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOUSA RAMALHO
ADVOGADOS
: JOSE EDSON ALVES BARBOSA JUNIOR - MA017402
GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, faz-se
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
declaratórios, para que os vícios sejam sanados pelo Tribunal de
origem.
2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à Corte
para
a quo
que reaprecie os embargos de declaração e sane os vícios de
integração identificados.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DO
MARANHÃO contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao especial da
parte agravada para anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a fim de que sejam analisadas as
a quo,
questões omitidas mencionadas no julgado.
Em suas razões, a parte agravante defende que não há falar em
omissão no julgado proferido pela Corte de origem, pois a questão supostamente omissa
foi analisada pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA49241508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 56f5f0a5-27ed-41cf-a3b8-821934384c23

Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida não merece reparos.
O art. 1.022 do CPC/2015 prevê que os embargos de declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, contrariedade, obscuridade ou
erro material:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Especificamente quanto à hipótese do inciso II, a novel legislação processual
definiu como omissão as seguintes situações: (i) deixar de se manifestar sobre
tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de
incompetência; (ii) incorrer a decisão judicial em qualquer das condutas
descritas no art.489, § 1o, do CPC/2015. Esse dispositivo, por sua vez, trata
dos casos em que a decisão judicial carece de fundamentação, senão vejamos:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Para a admissão do recurso especial com base no referido
dispositivo, a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o
enfrentamento da quaestio.
Conforme registrado na decisão combatida, assiste razão à parte ora
agravada, tendo em vista que o Tribunal de origem não se manifestou acerca de tema
questionado no recurso integrativo, no sentido de que (e-STJ fl. 344/349):
Documento eletrônico VDA49241508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 56f5f0a5-27ed-41cf-a3b8-821934384c23

o (a) embargante entrou com pedido de aposentadoria sob n° 0121450/2016,
conforme protocolo em anexo, no dia 08 de Junho de 2016, junto a Unidade
Regional de Educação de Imperatriz/MA.
Assim, após 60 dias corridos do pedido administrativo, o (a) servidor (a) foi
afastado do serviço público no dia 08 de Agosto de 2016, passando pra
inatividade "fictícia", uma vez que, o Embargado afasta o servidor do serviço
público, mas, permanece descontando a contribuição do FEPA até o ato de
concessão da aposentadoria, como se o servidor estivesse na ativa trabalhando,
favorecendo o enriquecimento ilícito do Estado.
Por tais razões, é perceptível que, no presente acórdão embargado, há omissão,
posto que, não há menção acerca do afastamento do servidor depois 60 dias
corridos do pedido de aposentadoria, passando para inatividade "fictícia".
[...] Imperioso destacar que, o servidor não está desempenhando as suas
atividades, fica em casa, aguardando o ato de concessão de aposentadoria, por
esse motivo, após o afastamento após 60 dias do pedido administrativo de
aposentadoria, o embargado deveria ter suspendido os descontos da
contribuição do FEPA, uma vez que, o servidor está afastado, e, ainda assim,
continua contribuindo para o FEPA, em razão da demora na conclusão da
concessão do ato de aposentadoria.
Assim também é o entendimento da jurisprudência no Tribunal de Justiça do
Maranhão, vejamos:
[...] Diante do exposto, deve ser sanada a presente omissão apontada, tendo em
vista que, o servidor é afastado do serviço público após 60 dias do pedido de
aposentadoria e passa para inatividade "fictícia", de modo que, deveria haver a
suspensão dos descontos do FEPA após o afastamento, sob pena de
enriquecimento ilícito do embargado". [...] a Legislação Estadual é omissa,
portanto inexistindo regramento do Estado quanto ao prazo para deferimento
da
aposentadoria,
por
esse
motivo,
aplica-se
analogicamente
ou subsidiariamente o art. 49 da Lei 9.784/99, que estabelece o prazo de 30
dias, prorrogáveis por igual período em caso de justificativa, in verbis:
[...] Outro ponto que, foi amplamente abordado nos autos pelo embargante, é a
demora injustificada na conclusão do processo administrativo de
aposentadoria, fato este que, sequer foi analisado e debatido no presente
acordão, caracterizando, omissão no julgado.
No caso em análise, a parte requerente protocolou o pedido de aposentadoria
sob n° 0121450/2016, no dia 08 de Junho de 2016 e a sua aposentadoria
somente foi deferida em 17 de Setembro de 2018 pelo Requerido, conforme
Ato de Aposentadoria n° 1168/2018 (em anexo).
Como podemos observar, a aposentadoria foi deferida após 2 anos e 3 meses e
9 dias do pedido administrativo, o servidor público não pode ser prejudicado
pelo retardamento injustificado na conclusão de seu processo de
aposentadoria, porquanto, tal demora fere os princípios da moralidade e da
eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88, bem como da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Logo, estando configurada a negativa de prestação jurisdicional,
faz-se necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os embargos
Documento eletrônico VDA49241508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 56f5f0a5-27ed-41cf-a3b8-821934384c23

declaratórios, para que o vício seja sanado pela Corte
, ficando prejudicadas as
a quo
demais questões discutidas no apelo raro. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE JURÍDICO NA LIDE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA.
RETORNO DO AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de ingresso da parte
recorrente/agravante na ação declaratória como terceira interessada.
2. No caso dos autos, o juízo sentenciante - ao julgar procedentes os pedidos -
apenas consignou de forma simplificada que o interesse jurídico da ora
agravante na lide não foi comprovado, cuja sentença foi confirmada em
apelação sem a necessária fundamentação sobre os pontos levantados nos
embargos de declaração, o que - eventualmente - poderia influenciar no
acolhimento do pleito de seu ingresso no feito da parte ora agravante.
3. O acórdão recorrido padece de omissão, e a parte tem direito ao
esgotamento do exame do chamado "conjunto fático-normativo" pelo Tribunal
de origem, que atua como corte de apelação, de molde a evitar que seja
obstada sua pretensão cognitiva no STJ.
Agravo interno parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos de declaração. (AgInt no AREsp
n. 2.387.715/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. OMISSÃO ACERCA DE
QUESTÃO RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA.
1. Ação de oferta de alimentos.
2. Caracteriza-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal
de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão relevante para a integral solução da controvérsia posta nos
autos.
3. Hipótese dos autos em que o TJ/SP, ao manter a condenação do agravante
ao pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha, mediante o custeio
direto de todas as despesas escolares e plano de saúde e odontológico, além do
pagamento, em pecúnia, do valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
omitiu-se acerca da aventada necessidade de participação da genitora no
sustento da infante.
4. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 2.275.199/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
Documento eletrônico VDA49241508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 56f5f0a5-27ed-41cf-a3b8-821934384c23

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 56f5f0a5-27ed-41cf-a3b8-821934384c23

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.842.789 / MA
Número Registro: 2025/0017516-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08207239620218100040
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES SOUSA RAMALHO
ADVOGADOS
: JOSE EDSON ALVES BARBOSA JUNIOR - MA017402
GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
PROCURADORA
THAYLANA COIMBRA PINTO MARTINS - MA026739
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REGIME
PREVIDENCIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : THAYLANA COIMBRA PINTO MARTINS - MA026739
PROCURADORA
OSCAR CRUZ MEDEIROS JUNIOR - MA005363
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOUSA RAMALHO
ADVOGADOS
: JOSE EDSON ALVES BARBOSA JUNIOR - MA017402
GLEYDSON COSTA DUARTE DE ASSUNCAO - MA017398
Documento eletrônico VDA50332246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 2aabda65-0b2a-4717-91ce-4bf23e1675af

GEORGE JACKSON DE SOUSA SILVA - MA017399
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 2aabda65-0b2a-4717-91ce-4bf23e1675af